Tribunal: TJDFT
Processo: 0710339-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710339-30.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISPIM OTAVIANO DO NASCIMENTO NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO. SÚMULA 269 STJ. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 17 de dias de prisão simples e 12 dias multa, com regime semiaberto para cumprimento de pena. Sustenta, em síntese, que a busca pessoal foi irregular e que a conduta é atípica, pugnando pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a alteração do regime de cumprimento de pena, pois entende que somente a agravante da reincidência não justifica a fixação de regime mais gravoso. II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 54339419). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54874290). III. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. IV. Na forma do §2o do art. 240 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas do §1o do mesmo dispositivo. No caso, a fundada suspeita para a busca pessoal ocorreu de fato e de forma objetiva, na medida em que o réu se portava de forma suspeita e o local da abordagem é de alta frequência de prática criminosa. Portanto, na hipótese, a busca pessoal foi baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial e, portanto, em provas ilícitas. V. Quanto à tese de atipicidade, ressalta-se que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca. Nesse aspecto, o elemento normativo do tipo, a saber, sem licença da autoridade, não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. Ademais, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), sendo, portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19 do DL 3688/41. VI. No caso em análise, a autoria e a materialidade da contravenção penal foram demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial, Termo de Apreensão e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 26 de março de 2022, foi flagrado na posse de uma faca no momento de abordagem policial. Vale ressaltar que, quanto à confissão extrajudicial, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, que depende de comprovação do efetivo prejuízo, o que não se verificou. VII. Em arremate, a fixação do regime semiaberto é adequada, diante da reincidência, nos termos da súmula 269 do STJ. VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A matéria objeto do recurso já foi apreciada pelo STF, o qual fixou a seguinte tese no Tema 857 de Repercussão Geral: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Tudo nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento ao recurso, e, parcialmente, o Ministro Cristiano Zanin, que também negava provimento ao recurso, mas propunha tese diversa. Nesta assentada, o Ministro Flávio Dino reajustou seu voto para acompanhar a divergência do Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2024 a 4.10.2024. A adequação do Acórdão ao referido tema tem como consequência lógica a incidência do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de novembro de 2024 RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal